Tribunal: TJES
Processo: 5000753-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000753-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5000753-93.2018.8.08.0048

APELANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença de ID 3853840, que, nos autos dos
embargos à execução
por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial a fim de declarar a nulidade do auto de infração nº 8269388/2015, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA em decorrência de instalação de Estação Rádio Base – ERB sem o respectivo licenciamento ambiental.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da r. sentença com base nos seguintes fundamentos: (i) o Juízo de origem equivocou-se ao confundir torre e ERB; (ii) as normas municipais que exigem o licenciamento ambiental são inconstitucionais em razão de a competência para legislar sobre telecomunicações ser privativa da União; (iii) o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, únicas entidades responsáveis pela fiscalização dos serviços de telecomunicações em todo o país, já registraram que a operação de ERB não é potencialmente poluidora, e, subsidiariamente, (iv) a multa aplicada é desproporcional em relação aos fatos imputados na autuação.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
apresentou contrarrazões no ID 3853855, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Rememorando os fatos, a execução fiscal embargada tem como objeto a CDA nº 8282164/2017, no valor total de R$ 32.325,17 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), cujo crédito refere-se a auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA em desfavor da apelante, “
por dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)
ESANC localizada na Rua Santo André, nº 44, André Carloni, Serra/ES”
.

A apelante aduziu a inconstitucionalidade incidental das normas que fundamentaram a autuação, por considerá-las violadoras da competência constitucional privativa da União (art. 22, IV, da CRFB/88) para legislar sobre telecomunicações.

No entanto, o Juízo de origem concluiu pela validade do auto de infração, por ser comum a todos os entes federativos a atribuição para adoção de medidas voltadas à proteção do meio ambiente, bem como por ser de competência dos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

Pois bem. De início, não se verifica, no bojo da r. sentença, o alegado equívoco a respeito das acepções “
torre”
e “
estação rádio base – ERB
(popularmente chamada de ‘antena’)
”
a que se refere a apelante.

Há menção específica às “
exigências legais estabelecidas para proceder à instalação de antena”
, de modo que a improcedência dos pedidos autorais pautou-se na competência legislativa municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local, e, ainda às competências materiais para a adoção de medidas voltadas à proteção do meio ambiente – comum a todos os entes federados –, e promoção do adequado uso e ocupação do solo urbano – privativa dos Municípios.

E o fato da atividade objeto da autuação ser a de “
simplesmente acoplar sua ERB em infraestrutura já existente (torre)
” não significa que as disposições sobre telecomunicações incidentes afastam aquelas relacionadas a interesses locais tais como a proteção do meio ambiente e adequado uso e ocupação territorial, notadamente porque estas normas regulam objetos e matérias distintos, podendo conviver entre si, desde que não haja conflito direto entre elas.

Não se ignora que, em 2020, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2902/SP e 3110/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional norma estadual que, dentre diversas matérias, incluída a instalação de ERBs, versava sobre “
disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências
”.

Ocorre que a norma objeto deste julgamento (Lei nº 10.995 de 21 de dezembro de 2001) regulava aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras.

Desse modo, considerando que a lei estadual adentrava no âmbito de matérias já reguladas por norma editada pela União no exercício de sua competência privativa para legislar sobre telecomunicações – no caso, a Lei nº 11.934/2009, que trata dos limites de exposição humana a campos elétricos –, a Suprema Corte declarou ser inconstitucional a referida lei. Vejam-se os trechos do voto e a ementa:

Em síntese, a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.
Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa
.

______________________

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4.
A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União
. 7. Ação direta julgada procedente (STF, ADI 3110/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em: 04/05/2020, DJe 10/06/2020).

Portanto, para reconhecer a inconstitucionalidade incidental das normas municipais a que se refere a apelante, seria necessário que restasse demonstrado nos autos, de forma específica, de que modo estas disposições adentram no núcleo da competência legislativa privativa da União para dispor sobre telecomunicações.

Em suas razões, a apelante sustenta, ainda, ser a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a única responsável por estabelecer os parâmetros técnicos para operação das ERBs, mas não indica quais normas municipais específicas estariam veiculando disposições em sentido conflitante com o que já estabeleceu a entidade.

As normas municipais mencionadas no recurso são: Decreto nº 78/2000, que regulamenta o Código Municipal de Meio Ambiente de Serra (Lei nº 2.199/1999), e a Lei Municipal nº 4.332/2014, que dispõe sobre a “
localização, instalação e operação de ‘estação transmissora de radiocomunicação’ e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 ghz
”, cujas disposições específicas a respeito do licenciamento ambiental exigido pelo Município seguem abaixo transcritas:

Art. 4º.
As estações transmissoras de radiocomunicação, os terminais de usuário e os sistemas de energia elétrica em funcionamento no território municipal
deverão atender aos limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos estabelecidos pela Lei Federal nº 11.934/2009
, nos termos da regulamentação expedida pelo respectivo órgão regulador federal.

Art. 11.
Após a expedição da consulta ao Plano Diretor Municipal informando que a atividade é tolerada para o local,
o requerente deverá protocolar processo solicitando o licenciamento ambiental
, apresentando os seguintes documentos, acrescidos de documentações exigidas pelo órgão ambiental licenciador:

I - certidão de consulta ao Plano Diretor Municipal;

II - planta de locação ou implantação da estação transmissora de radiocomunicação e da estrutura de suporte da antena, na escala mínima de 1/500, apresentando a designação de identificação dos lotes vizinhos, a localização de todos os elementos da estação transmissora de radiocomunicação no imóvel e as cotas horizontais de afastamento de sua projeção máxima em solo para com as divisas do lote, incluindo todos os pontos de engaste no solo ou na laje de suporte;

III - corte esquemático, na escala mínima de 1/100, apresentando a altura máxima da torre;

IV - declaração de que a estação atende às diversas legislações pertinentes,
bem como ao limite de densidade de potência estabelecido na Resolução nº 303/2002 e atualmente referendado na Lei Federal nº 11.934/2009
, preenchida e assinada pelo engenheiro responsável, com seus respectivos dados profissionais junto ao CREA;

V - termo de compromisso de contratação de seguro contra terceiros, aplicável aos ocupantes dos imóveis em lotes vizinhos ao do lote que contém uma estação Greenfield ou Rooftop implantada, assegurando aos confrontantes reparação por danos materiais em caso de sinistros que ocorram em decorrência de eventual falha no projeto da estação, bem como na manutenção da mesma.

Verifica-se que a referida lei exige, para o licenciamento ambiental, além da apresentação de documentos como a consulta ao Plano Diretor Municipal, o que se insere no art. 30, VIII da CRFB/88, a declaração de conformidade com a própria Lei federal nº 11.934/2009, que, como já mencionado, foi editada pela União para regular sobre os limites à exposição humana.

Isto é, as exigências do ente municipal limitam-se a aspectos relacionados à ordenação e uso do solo urbano e demonstração de conformidade com a própria norma federal que regula os serviços de telecomunicações, sem tratar diretamente sobre elementos nucleares da matéria.

A norma municipal está de acordo com a lei federal, e, portanto, dentro dos limites da competência do Município para legislar sobre meio ambiente a nível local. A propósito, assim já definiu o Plenário do STF
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1.
O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB)
[...] (STF, RE 586224/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em: 05/03/2015, DJE 08/05/2015).

Ademais, é a própria lei editada pela União (Lei nº 9.472/1997) para dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações que determina que a prestadora de serviços de telecomunicações não está isenta de observar as legislações municipais:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Não há invasão à competência privativa da União para legislar sobre o serviço de telecomunicações, porque as disposições municipais não têm como assunto principal o exercício da atividade em si – como seria caso regulassem os níveis de exposição humana à radiação ou transmissão de sinais –, mas sim alguns dos aspectos ambientais e urbanísticos, de interesse local, que circundam a operação.

Vale frisar que o licenciamento ambiental, ação delegada aos Municípios por meio da Lei Complementar nº 140/2011 (art. 9
o
, XIV), em observância ao art. 23, parágrafo único, da CRFB/88, não se confunde com o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA de que trata o art. 225, §1º V, da CRFB/88, limitado àquelas atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, não há conflito com o teor da Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE da ANATEL, na qual a Agência Reguladora se posicionou pela desnecessidade de EIA/RIMA para a instalação e operação de ERBs, afinal, a multa objeto de apreciação desta Corte estadual e a legislação indicada no recurso tratam, tão somente, do licenciamento ambiental.

No que se refere ao argumento de que a operação de ERB não constitui ação potencialmente poluidora ou causadora de degradação ambiental, esta circunstância também não exime a prestadora do licenciamento ambiental, ainda que se considere que a atividade não está incluída no Anexo I da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, posto que esta mesma resolução dispõe expressamente que “
c
aberá ao órgão ambiental competente
definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a
complementação do Anexo I
, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade”.

No mais, as ementas de julgados apresentadas pela apelante nos quais se entendeu pela inaplicabilidade da norma local dizem respeito à regulamentação de parâmetros técnicos específicos da atividade, tais como a fiscalização e limites de exposição humana a campos elétricos, radiofrequência, transmissão de sinais etc., o que certamente não se confunde com o caso destes autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano.

A este respeito, inclusive, assim já decidiu esta C. Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB¿S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB’s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações
. II -
A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente,
não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim
, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente
. III - A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União. IV - Recurso conhecido e não provido (TJES, Agravo de Instrumento nº 0015227-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em: 28/01/2020, DJES: 07/02/2020).

Em outras ocasiões, a Segunda e a Quarta Câmara deste Egrégio Tribunal também se posicionaram pela validade de normas e atos administrativos municipais que exigem das concessionárias de telecomunicações o prévio licenciamento quando da instalação de ERBs:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS
. AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997. MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Auto de Infração ora combatido (nº 6.419/2012) fora lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA) do Município de Serra, em decorrência de ofício enviado pelo Ministério Público Estadual a referida Secretaria relatando ter recebido denúncia no sentido de ter sido instalada uma Estação Rádio-Base (ERB), da operadora CLARO, no bairro residencial Morada de Laranjeiras, em desacordo com as normas legais, em especial a Lei Municipal nº 3.453/09. 2. Consta do referido auto a descrição do fato apurado, qual seja, instalação e funcionamento de Estação Radiobase (ERB) contrariando normas legais e regulamentares, mencionando os dispositivos legais infringidos (art. 18, III, e art. 19, III, do Decreto Municipal nº 78/2000 e art. 56 da Lei 2.199/1999), além das penalidades cominadas (art. 18, III, Grupo X e art. 19, III, Grupo VIII, ambos do Decreto Municipal nº 78/2000). 3. Da análise do auto de infração e do processo administrativo a ele correlato, têm-se que o referido auto preenche os requisitos exigidos à época pela Legislação Municipal, mormente o disposto no art. 167 do Código Municipal de Meio Ambiente, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato administrativo. 4.
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF
. 5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos. 6. O fato de a Apelante ser sublocatária da referida estrutura não afasta a sua responsabilidade pela infração à legislação municipal mencionada, mormente porque um dos verbos nucleares da conduta descrita no art. 18 do Decreto nº 78/2000 é justamente instalar, no território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. 7. No caso, em que pese a Municipalidade ter deixado de descrever eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, têm-se que, conforme afirmado pela própria Apelante, a CLARO é reincidente nesse tipo de infração, o que justifica a imposição da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo previsto na legislação. 8. Ademais, se a Municipalidade já vem reduzindo as multas aplicadas em situações análogas isso só demonstra que o caráter punitivo e inibitório da sanção pecuniária não vem surtindo o seu efeito pretendido, razão pela qual têm-ser que os valores fixados se mostram compatíveis com as peculiaridades do caso concreto. 9. Ante o desprovimento do apelo, majora-se em 2% os honorários de sucumbência fixados na origem, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, perfazendo, destarte, o total de 12% sobre o valor atualizado da causa devido pela Apelante aos patronos do Recorrido. 10. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação nº 0002238-87.2016.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em: 10/09/2019, DJES 03/12/2019).

__________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (
ERB
)
– ANATEL – COMPETÊNCIA – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – CONDICIONANTES –
PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL – NECESSIDADE
– LEI 13.116/15 –
EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
– LEI 9.472/97 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI 9.472/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta. 2.
A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF
. 3. O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal. (...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.) 4.
Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0006017-16.2015.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em: 15/02/2016, DJES: 23/02/2016).

Deste modo, tendo em vista as leis municipais impugnadas estarem circunscritas ao limite de sua competência definida na CRFB/88 e de acordo com as normas federais relacionadas à matéria, sem adentrar na competência privativa da União para legislar sobre o serviço de telecomunicações, tenho como válido o auto de infração e a CDA que aparelha a execução fiscal embargada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais arbitrados pela instância de origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE
L – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE EXIGE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL À PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE NO LIMITE DE SEU INTERESSE LOCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A apelante aduziu a inconstitucionalidade incidental das normas que fundamentaram auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por considerá-las violadoras da competência constitucional privativa da União (art. 22, IV, da CRFB/88) para legislar sobre telecomunicações.

2.
O fato da atividade objeto da autuação ser a de “
simplesmente acoplar sua ERB em infraestrutura já existente (torre)
” não significa que as disposições sobre telecomunicações incidentes afastam aquelas relacionadas a interesses locais tais como a proteção do meio ambiente e adequado uso e ocupação territorial, notadamente porque estas normas regulam objetos e matérias distintos, podendo conviver entre si, desde que não haja conflito direto entre elas.

3.
Não se ignora que, em 2020, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2902/SP e 3110/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional norma estadual que, dentre diversas matérias, incluída a instalação de ERBs, versava sobre “
disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências
”. Ocorre que a norma objeto deste julgamento (Lei nº 10.995 de 21 de dezembro de 2001) regulava aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras.

4.
Para reconhecer a inconstitucionalidade incidental das normas municipais a que se refere a apelante, seria necessário que restasse demonstrado nos autos, de forma específica, de que modo estas disposições adentram no núcleo da competência legislativa privativa da União para dispor sobre telecomunicações. No entanto, as exigências do ente municipal limitam-se a aspectos relacionados à ordenação e uso do solo urbano e demonstração de conformidade com a própria norma federal que regula os serviços de telecomunicações, sem tratar diretamente sobre elementos nucleares da matéria.

5.
A norma municipal está de acordo com a lei federal, e, portanto, dentro dos limites da competência do Município para legislar sobre meio ambiente a nível local. Nesse sentido, v. STF, RE 586224/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em: 05/03/2015, DJE 08/05/2015.

6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.